Tribunal: TJMT
Processo: 1008310-63.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008310-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO DE SOUZA POLOTTO - CPF: 062.280.188-09 (ADVOGADO), RAMIRO MURAD FILHO - CPF: 025.812.628-00 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), SILVERIO POLOTTO - CPF: 041.195.178-53 (ADVOGADO), CLEBER RANDAL BAPTISTA - CPF: 002.572.488-62 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008310-63.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1008310-63.2021.8.11.0000

Agravante:
RAMIRO MURAD FILHO

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Proc. origem n° 1000904-28.2021.8.11.0020

2ª Vara Cível da Comarca de Alta Araguaia

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - VEDAÇÃO ENQUANTO PENDER A DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente deferir a tutela de urgência, a fim de determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de proteção ao crédito, máxime porque não há certeza da legalidade do débito enquanto não for dirimida a controvérsia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008310-63.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1008310-63.2021.8.11.0000

Agravante:
RAMIRO MURAD FILHO

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Proc. origem n° 1000904-28.2021.8.11.0020

2ª Vara Cível da Comarca de Alta Araguaia

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
RAMIRO MURAD FILHO
de decisão que, na Ação Ordinária Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ora agravada, indeferiu a tutela de urgência pretendida para o fim de excluir a restrição do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito.

Agravo
: alega que é proprietário de imóvel rural e que recebeu em seu escritório comunicado da empresa ré informando que teria sido realizada inspeção na instalação elétrica da propriedade, ocasião em que constataram anomalia que teria provocado faturamento inferior ao correto, de modo que foi imputado ao autor o débito no valor de R$63.603,57. Informa que apresentou defesa no prazo legal, no entanto foi indeferida por meio de decisão contra a qual o reclamante interpôs recurso administrativo, aduzindo desconhecer os fatos, porquanto a inspeção teria sido acompanhada por funcionário da fazenda. Aduz que o laudo técnico apontou que os lacres da tampa de proteção estavam normais, não havendo sinais de violação. Assevera que o cálculo de recuperação adotou base de cálculo que contraria as normas legais da ANEEL. Defende a ilegalidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI ante a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta a necessidade de realização de nova perícia no medidor de energia, bem como a proibição da inclusão do nome do agravante no rol dos maus pagadores.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência.

Sem Contraminuta
(Id. 92353479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008310-63.2021.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1008310-63.2021.8.11.0000

Agravante:
RAMIRO MURAD FILHO

Agravado:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Proc. origem n° 1000904-28.2021.8.11.0020

2ª Vara Cível da Comarca de Alta Araguaia

VOTO

Agravo de Instrumento
interposto por
RAMIRO MURAD FILHO
de decisão que, na Ação Ordinária Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que move em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, ora agravada, indeferiu a tutela de urgência pretendida para o fim de excluir a restrição do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito.

Narra o autor que é proprietário de imóvel rural e que recebeu em seu escritório comunicado da empresa ré informando que teria sido realizada inspeção na instalação elétrica da propriedade, ocasião em que constataram anomalia que teria provocado faturamento inferior ao correto, de modo que foi imputado ao autor o débito no valor de R$63.603,57, portanto ajuizou a ação, a fim questionar o valor cobrado.

Pretende o agravante a concessão da tutela de urgência para determinar que a agravada retire seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, bem como suspenda a cobrança dos valores questionados.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência.

A respeito da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Verifica-se
que o agravante trouxe aos autos Comunicado do Serasa que informa que a ré solicitou a abertura de cadastro negativo em nome do autor, por um débito no valor R$63.603,57 (Id. 87148486 - Pág. 93).

Em um exame de cognição sumária, própria da espécie, nota-se
a probabilidade do direito do agravante, porquanto
verifica-se a existência de cobrança a título de recuperação de consumo, por suposta irregularidade no medidor de energia, bem como a apresentação de recurso administrativo pelo autor.

Assim, nota-se que a presente situação demanda dilação probatória, a fim de apurar o efetivo consumo da parte autora, bem como a regularidade do dispositivo de medição instalado na unidade consumidora.

Ademais, igualmente merece reforma a decisão porquanto presente o perigo de dano de incerta ou difícil reparação, pois em demandas com a natureza aqui apresentada, o entendimento é de que o ajuizamento de ação em que se discute a existência do débito obstaculiza o registro em cadastros de proteção ao crédito, máxime porque não há certeza da legalidade do débito enquanto não for dirimida a controvérsia.

Nesse sentido:

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA ANTECIPADA PARA RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR E TROCA DO MEDIDOR/RELÓGIO/PADRÃO – DEFERIMENTO CONDICIONADO À CONSIGNAÇÃO JUDICIAL DO VALOR DAS FATURAS EM DISCUSSÃO –DESNECESSIDADE – ELEVAÇÃO ABRUPTA E DESMOTIVADA DO CONSUMO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O DEPÓSITO JUDICIAL – RECURSO PROVIDO.
Demonstrada a plausibilidade do direito ante o aumento abrupto, atípico e desarrazoado no valor da conta de energia da referida unidade consumidora, sem que a concessionária apresente uma causa plausível para tamanha variação no preço da fatura, o que inclusive levou o julgador singular a deferir da tutela antecipada para o restabelecimento o fornecimento de energia elétrica, vedação à negativação do consumidor e troca do medidor/relógio/padrão, tais medidas devem ser cumpridas independentemente da consignação judicial do valor das faturas quando as circunstâncias dos autos indicam que a titular da unidade (beneficiária justiça gratuita) não tem condições financeiras de efetuá-las.
(TJMT - N.U 1003326-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, tendo em vista que a existência da relação jurídica, bem como a legalidade ou não da cobrança dos débitos referente à eventual dívida em aberto em nome do agravado, envolve discussão sobre o mérito da causa.
Em um exame inicial da questão, não se verifica óbice a que o nome do autor seja retirado dos cadastros de inadimplentes, isso porque somente se revela a manutenção do apontamento quando houver fortes indícios de que este se justifica, o que, em uma cognição sumária, não se evidencia no caso em análise.
Certo é que a tutela antecipatória não implica em lesão de difícil reparação a instituição Agravante, na medida em que, acaso desacolhida a pretensão inicial, esta poderá, a qualquer momento, incluir o nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito. (TJMT - N.U 1010317-33.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EXCLUSÃO DE NOME DO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRESENÇA DOS REQUISITOS (FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA) – APLICAÇÃO DE ASTREINTES – CABIMENTO – VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Havendo discussão judicial acerca da legalidade da dívida, cabível a exclusão do nome dos cadastros de proteção ao crédito , sempre que comprovada, mesmo na fase de cognição sumária, a verossimilhança das alegações.
É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito . (STJ. AgRg no Ag 1269353/RS). O valor da multa diária, arbitrado pelo Julgador de primeiro grau, para o cumprimento da ordem judicial mostra-se adequado, suficiente e compatível com a obrigação. (TJMT - N.U 0091633-56.2016.8.11.0000, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/08/2016, Publicado no DJE 13/09/2016)

Portanto, neste exame de cognição sumária, logrou o agravante demonstrar a presença dos requisitos que ensejam a concessão da tutela de urgência.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência ao autor para determinar que a concessionária requerida retire o nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito ou se abstenha de incluir, bem como suspenda a cobrança dos valores questionados, até o julgamento de mérito da demanda na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021